Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DEFINIDO PELO CTB (ART. 257, §7o). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURIDISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o DER/DF contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para determinar a transferência da pontuação e de todos os efeitos administrativos decorrentes das infrações no CJ00294553 e CJ00302924 do prontuário do primeiro autor para o segundo autor. Em seu recurso, alega que o § 7.o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro fixa o prazo limite de 15 dias para que seja indicado o condutor responsável pela infração de trânsito, o que foi desrespeitado no caso concreto.
2. O art. 257, § 7.o do CTB estabelece que “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”
3. Cumpre esclarecer que o referido prazo é para para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, transcorrido-o ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. Ademais, impende destacar que exsurge presunção relativa de que o condutor principal ou proprietário do veículo é o responsável pela infração de trânsito quando transcorrido o aludido prazo legal sem que haja sua manifestação. Portanto, cabe ao proprietário ilidir essa presunção relativa e apresentar prova idônea de quem teria sido o responsável pela infração.
5. Nesse sentido: DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL versus JOSEMAR PEREIRA BARBOSA e OUTROS; Acórdão 1275956, 07299789720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Na hipótese sob exame, o primeiro autor, proprietário do veículo, alegou que não foi devidamente notificado da autuação, fato que supostamente teria o impedido de indicar o verdadeiro infrator. Todavia, a autarquia ré comprovou a regular efetivação da notificação via edital, após frustradas as tentativas de notificar o proprietário do veículo por meio postal (ID 23675152). Frisa-se que o procedimento adotado está em total conformidade com o que se extrai dos artigos 281 e 282 do CTB e do art. 13 da Resolução n. 619/2016 – Contran.
7. Portanto, ante ausência de justificativa plausível para a demora demasiada na indicação do infrator (mais de 3 meses) e de provas de que o segundo autor fora efetivamente quem cometeu as infrações impugnadas nos autos, merece acolhimento o recurso do DER/DF.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.